Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-55.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-55.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

APELADO: BARBARA BRAGA ORSINE SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. SÚMULA 543 DO STJ. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistem as omissões e contradições apontadas, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias relativas à cláusula de retenção, comissão de corretagem e termo inicial dos juros de mora, concluindo pela inaplicabilidade da Lei n.º 13.786/2018 e pela incidência da Súmula 543 do STJ, ante a culpa exclusiva da vendedora.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. Pedido de prequestionamento que não justifica o acolhimento do recurso, ausente qualquer omissão ou contradição.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por
ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos
autos da Apelação Cível n.º 8000578-55.2023.8.05.0113, em que é embargada
BÁRBARA BRAGA ORSINE SILVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25